Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-13.2022.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001782-13.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Incêndio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 948.508.521-49 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), LAZARO CONCEICAO CLAUDINO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA DE JESUS - CPF: 847.065.891-34 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 929.786.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 604.215.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR FRANCISCO NEVES - CPF: 401.560.281-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INCÊNDIO– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS JULGADO POR ESTA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 2. MÉRITO: 2.1. VINDICADO
O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA
– INVIABILIDADE – TESE DEFENSIVA CONTRAPOSTA PELO ACERVO PROBATÓRIO E QUE FUNDA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO TORPE –
TEMA ESTRANHO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO PRÓPRIO DA PRONÚNCIA – DICÇÃO DO ART. 413, §1º DO CPP –
2.2. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – DESCABIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO MANTIDO –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há falar em concessão de liberdade provisória quando é legítima a negativa de recorrer em liberdade, cuja legalidade já foi alvo de
habeas corpus
impetrado em favor do recorrente, tendo a ordem sido denegada por este Sodalício, reafirmando o acerto da r. decisão vergastada, máxime à vista do reconhecimento da admissibilidade da pretensão punitiva estatal com a decisão de pronúncia.

2.1.

À míngua de previsão legal, revela-se inoportuna na fase da pronúncia a valoração de provas para apreciação acerca da configuração do privilégio correspondente ao relevante valor moral, máxime quando a tese contrapõe a incidência da qualificadora do motivo torpe, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

2.2.

Evidenciada a prova da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes

de autoria, revela-se incabível aventar a absolvição do acusado pelos crimes conexos, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional. Inteligência do art. 78, inc. I e do art. 413, §1.º, ambos do CPP.

RECORRENTE:

ADILSON MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADILSON MOREIRA DA SILVA
em face da r. decisão registrada no ID 163123507, proferida oralmente pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1001782-13.2022.8.11.0021, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2º, inc. I; art. 250, §1º, II, “a”, art. 129, §9º e art. 147,
caput
, todos do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 163123579, o recorrente pretende,
preliminarmente
, a
concessão do direito de recorrer,
forte na ausência de motivos justificadores da negativa.

No mérito, é requerido o
reconhecimento da figura privilegiada
do crime de homicídio (artigo 121, §1.º, do CP), arguindo ter o acusado agido por relevante valor moral, de modo que
“não se trata de motivo torpe, mais sim de homicídio privilegiado” sic
163123579 - Pág. 6; ao que se alia o pleito de
absolvição dos delitos conexos
de ameaça e incêndio
, porquanto não comprovada a materialidade dos ilícitos.

As contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 163123586, por meio das quais as pretensões defensivas são rechaçadas, a fim de ser conhecido e desprovido o recurso.

Em sede de juízo de retratação formalizado no ID 163123587, o MM. Juízo
a quo
,

preservou a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 170279660, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O –
PRELIMINAR
DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
163123580
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre reconhecer que a i. Defesa argue em
preliminar a concessão do direito de recorrer em liberdade
ao réu
ADILSON MOREIRA DA SILVA,
sustentando a desnecessidade da custódia preventiva, porquanto não mais subsistiriam os motivos que inicialmente a justificaram.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos, à vista da certidão de prevenção encontradiça no ID 163767667, aliada a consulta ao PJe, que
a legalidade da custódia preventiva do recorrente foi reconhecida, por esta Câmara Criminal, em 26.10.2022, pouco antes da decisão de pronúncia, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº
1017596-31.2022.8.11.0000
, impetrado em benefício do ora recorrente, cuja
ordem foi denegada
.

Não fosse suficiente, cumpre destacar que, apesar de sucinta e objetiva, foram explanados, na r. decisão de pronúncia os fundamentos justificadores da manutenção da custódia do recorrente – esmiuçados no decreto primevo como a necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas e da aparente
periculosidade social
do réu, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução dos crimes (ID 163123494 - Pág. 90), razão pela qual a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Por sinal, e a evitar tautologia, é pertinente transcrever a parte final da r. decisão impugnada:

“Cumprindo o disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, em reanálise ao caso concreto, considero que os fundamentos ensejadores da prisão preventiva do acusado permanecem inalterados, não havendo qualquer motivo plausível para revogar sua custódia cautelar. Assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ADILSON MOREIRA DA SILVA
.” sic
ID 163123507 - Pág. 2
.

Nesse contexto, incidindo a cláusula
rebus sic standibus
em matéria de custódia cautelar, não prosperam os argumentos defensivos, restando reafirmada a necessidade da manutenção da medida extrema, notadamente depois de reconhecida a admissibilidade da pretensão punitiva estatal com a decisão de pronúncia.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar defensiva.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, verte dos autos que o acusado
ADILSON MOREIRA DA SILVA
e a vítima
Angelita de Jesus
mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 20 (vinte) anos, tendo a relação terminado em meados do ano de 2022.

Consta ainda dos autos que, 03 (três) meses após o fim do vínculo com
ADILSON
,
Angelita de Jesus
iniciou união estável com o ofendido
Diomar Francisco Neves;
e i
nconformado com o fato de a ex-companheira estar em outro relacionamento afetivo, no dia
03/07/2022
, por volta das 19h00min, no município do Cocalinho/MT, o recorrente
ADILSON
teria adentrado na residência das vítimas e ateou fogo na sala.

Na sequência, teria desferido disparo de arma de fogo e coronhadas que foram a causa eficiente da morte de
Diomar Francisco Neves.

Prosseguindo, o beneficiário desferiu coronhadas contra
Angelita de Jesus
e, sob grave ameaça de morte, a abrigou a caminhar por 03km (três quilômetros) e a entrar em um veículo para juntos viajarem para outro município.

No entanto, a vítima
Angelita
teria conseguido se desvencilhar do réu, logrando ser socorrida e encaminhada para o hospital; ao passo que, depois de realizadas diligências investigativas, o réu foi localizado no município de General Carneiro/MT.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Do reconhecimento da figura privilegiada
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva do crime de homicídio não foram contestadas pela defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa despronúncia nesta instância recursal, insurgindo-se em relação ao crime contra a vida imputado ao recorrente apenas para alcançar
o
reconhecimento da figura privilegiada
, aparentemente, em
prejuízo da qualificadora do motivo torpe
,
descrita na exordial acusatória e reconhecida na pronúncia.

Porém,
o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, conquanto a defesa se antecipe ao vindicar o pronto
reconhecimento do privilégio que dispõe o art. 121, §1º do CP
, do que se infere da leitura do §1.º do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia versará apenas sobre as qualificadoras do crime e as causas de aumento cabíveis de reconhecimento pelo Conselho de Sentença, inexistindo espaço para tratativas acerca das causas de diminuição da reprimenda.

Nesse diapasão, expor conclusões sobre possível minorante representa afronta aos limites da decisão de pronúncia e, por consequência, ao juiz natural da causa, de sorte que recairá sobre a i. Defesa o ônus de abordá-la na Sessão Plenária de Julgamento, para que, então, sobrevenha manifestação legítima sobre a matéria.

Acerca da temática, a jurisprudência assentou o entendimento:

“(...) 2. Dada a sistemática do julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri,
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, par. 1º, do Código Penal, constitui tema estranho ao juízo de cognição próprio da pronúncia
, devendo a matéria ser deliberada pelos jurados, em Plenário, tal como deflui da regra prevista no artigo 483, IV, do Código de Processo Penal. Entendimento em sentido contrário implicaria supressão da competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.”
(TJSP – Recurso em Sentido Estrito 0026584-56.2014.8.26.0506; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020) – destaquei.

Ademais, na hipótese dos autos, malgrado o recorrente postular a incidência da mencionada causa de diminuição sob a ótica da versão do acusado, forte no sentido de que teria agido
“movido pelo sentimento de ter sido traído, em momento de forte abalo emocional e desespero” sic
ID 163123579 - Pág. 6; ao fim e ao cabo, denoto a ausência de elementos probantes conclusivos e inequívocos aptos a amparar a tese defensiva, notadamente quando implicaria em exclusão da qualificadora atinente ao motivo torpe.

Tal raciocínio é proposto pois, se de um lado a alegada traição é utilizada pela i. defesa para fundar a tese sob análise, é certo que a qualificadora do
motivo torpe
foi descrita na denúncia,
teve sua plausibilidade de incidência decorrente das declarações da vítima sobrevivente
Angelita
e da narrativa apresentada pelo réu, no sentido de que
ADILSON
agiu movido pelo
“sentimento de posse que tinha pela sua ex-companheira” sic
ID 163123434 - Pág. 3, tudo imiscuído às circunstâncias que permearam o término do relacionamento mantido pelo réu com
Angelita
, que à época dos fatos convivia em união estável com
Diomar Francisco.

Neste ponto, sabe-se que a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona, assim como a questão se encontra uniformizada no âmbito deste Sodalício, com a edição do
Enunciado Orientativo n.º 02,
no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos,

sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dessarte, ciente de que
a qualificadora disposta no inciso I do mencionado tipo, é de índole subjetiva, cuja análise está relacionada ao
animus
do ilícito, e fora reconhecida na pronúncia de modo fundamentado; em contrapartida,
neste momento processual, em que o juízo deve se limitar a concluir pela admissibilidade (ou não) da imputação formulada pela acusação, sem emitir qualquer juízo de valor,
fica inviabilizada a pretensão defensiva de reconhecimento do privilégio.

Há de se ter em conta, à vista na redação do art. 413, §1º do CPP, que a decisão de pronúncia restringe-se à verificação da prova da materialidade e dos indícios de autoria de crime doloso contra a vida, ou seja, nesta fase ocorre somente o reconhecimento da competência do Conselho de Sentença para o julgamento do feito,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
, não sendo admissível a inclusão de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena, sob pena de se afrontar a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Se não bastasse, a redação do art. 7.º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal explicita que
“o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”
.

Veja-se que não se está dizendo que o recorrente não agiu sob relevante valor moral; apenas se conclui que há elementos nos autos que tornam
possível
o teor da denúncia, e por ser crível a incidência daquele tipo penal derivado, cabe aos jurados, na oportunidade própria, examinar a prova e dar o seu veredito, escolhendo entre as versões plausíveis existentes, aquela reputada mais verossímil.

Com estas considerações,
não merece guarida o pleito defensivo de reconhecimento da figura privilegiada
, disposta no art. 121, §1º, do Código Penal.

2.

Do pleito de absolvição dos crimes conexos:

Por fim, a i. defesa expressa pedido de
absolvição dos crimes conexos de ameaça e de incêndio
, por suposta ausência de prova da materialidade delitiva.

Todavia, em se tratando de decisão de pronúncia, a qual se limita a emitir um juízo de probabilidade e não de certeza, à luz do art. 78, inciso I e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Com relação aos crimes de
ameaça e incêndio
, a materialidade delitiva é aferível a partir do boletim de ocorrência de ID 163123413 - Pág. 29/31, do relatório da investigação anexado no ID 163123431, certidão de óbito vista no ID 19761479, do laudo pericial realizado no local do crime juntado no ID 163123454, além dos depoimentos angariados desde a fase extrajudicial, bem como em juízo.

Não se descuida que o conjunto probatório fornece indícios suficientes para a manutenção da r. pronúncia em seus exatos termos, conferido destaque às declarações prestadas pela vítima da ameaça e única pessoa a presenciar os demais ilícitos, cujas narrativas, apresentadas à autoridade policial e em juízo, elucidam o possível desenrolar dos fatos (ID 163123416 e ID 163123507)

Suas assertivas dão conta de que, enquanto tentavam fugir da ação do recorrente, e este tentava adentrar no imóvel residido por ela –
Angelita e Diomar
, sentiu o cheiro de queimado, consistente em incêndio possivelmente ocasionado pelo réu, ao que se seguiu à abordagem feita pelo réu, com a efetivação de disparos de arma de fogo que alvejaram o ofendido
Diomar
; na sequência
ADILSON
a teria lesionado na cabeça; e, em momentos, durante o percurso até o veículo do réu e enquanto trafegavam até a cidade de Britânia/GO, este teria dito, repetidas vezes, que a mataria; por fim, o réu a deixou em um hospital.

Por sinal, as declarações judiciais do investigador
Lázaro Conceição Claudino
reafirmam a narrativa da vítima
Angelita
no sentido de que ela teria sofrido ameaças por parte do acusado (ID 163123507); além do que, o laudo realizado no local do crime, evidencia a constatação de
06 (seis) pontos distintos de início de incêndio
, sendo o maior deles em um dos sofás da sala de estar (ID 163123454).

E, apesar da defesa trazer ao debate a pretensa absolvição do réu em relação a tais crimes, tal análise não pode ser tolhida dos senhores jurados, uma vez evidenciada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria dos ilícitos, revelando-se incabível aventar

a imediata absolvição do pronunciado pelos crimes conexos. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO IMPROVIDO. [...].
Admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, o crime conexo (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), o qual apresenta elementos suficientes para a pronúncia, também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.”
(TJMT – N.U 0000649-85.2013.8.11.0079, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018) – destaquei.

Conserva-se, pois, a pronúncia pelos crimes conexos.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ADILSON MOREIRA DA SILVA
,
a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

defensiva, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1001782-13.2022.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023